Tribunal: TJMT
Processo: 1041305-63.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041305-63.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OSVANIA PEREIRA REZENDE - CPF: 020.407.231-02 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), OSVANIA PEREIRA REZENDE - CPF: 020.407.231-02 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1041305-63.2020.8.11.0001

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

OSVANIA PEREIRA REZENDE

VIVO S.A.

Recorrido(s):

OSVANIA PEREIRA REZENDE

VIVO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/09/2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – CONSUMIDORA NÃO NEGA RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

A Autora, na inicial, não nega a relação jurídica, relatando apenas que desconhece a dívida negativada, sendo que, após as informações sistêmicas e faturas, a mesma não comprovou a respectiva quitação do saldo devedor.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso da parte Reclamante conhecido e improvido.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

“Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por:

1. REJEITAR as preliminares arguidas pela parte ré à defesa.

2. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, de acordo com o art. 6º, VIII do CDC.

3.
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço do Réu, para
DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 329,11 (trezentos e vinte e nove reais e onze centavos), incluso no dia 26/12/2019, bem como a nulidade de qualquer cobrança com o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

4.
DETERMINAR
que a ré exclua o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

5.
DETERMINAR
à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, mediante SERASA JUD, caso o réu não o faça.

6.
RECONHECER
os danos morais sofridos pela parte autora, na modalidade
in re ipsa
e
CONDENAR
a parte Ré a ressarci-los no valor justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso data da inclusão da dívida 26/12/2019, e, a correção monetária, a partir desta data.”

A parte Reclamante se insurge, pugnando pela majoração da indenização a título de danos morais.

A parte Reclamada se insurge, sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas pelos litigantes, cada qual refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Versa, a presente demanda, sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente.

Da leitura da inicial, verifica-se que a parte demandante não nega a existência de relação jurídica com a demandada, aduzindo apenas que não possui dívida alguma com a Reclamada.

Logo, não negada a existência da relação jurídica entre os litigantes, tal fato se tornou incontroverso, sendo os débitos dela originários devidamente comprovados nos autos.

Destaco, a Reclamada juntou faturas e informações sistêmicas, das quais acusam histórico de pagamentos e a existência de saldo devedor em aberto, o que ensejou o apontamento
sub judice
.

Cabe destacar que, uma vez demonstrada a existência do débito, cabia à Reclamante comprovar a sua efetiva quitação, ônus este que não se desincumbiu, o que implica na inexistência de qualquer ato ilícito.

Logo, tem-se que a negativação se deu em exercício regular de direito, frente à inadimplência da consumidora, o que torna improcedência o pleito indenizatório

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do Reclamante e

DOU PROVIMENTO, ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Reclamante nas custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da pretensão recursal, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021